Tribunal: TJDFT
Processo: 0740223-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. TERCEIRO INTERESSADO. ILEGITIMIDADE ATIVA. INAPLICABILIDADE DO ART. 496 DO CPC. REEXAME NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual indeferido pedido de cumprimento provisório de sentença formulado por terceiro interessado nos autos de ação civil pública. 1.1. Pela sentença de procedência determinado o encerramento da intervenção administrativa em instituto de saúde e a realização de chamamento público para nova gestão, no prazo de 60 dias, sob pena de multa. Terceiro interessado requereu cumprimento provisório alegando legitimidade e eficácia imediata da decisão, bem como efeito apenas devolutivo da apelação em ações civis públicas.
2. A legitimidade para execução de sentença coletiva é restrita aos sujeitos indicados no título judicial e aos legitimados previstos nos arts. 5o da Lei 7.347/1985 e 82 do CDC. Terceiro interessado não integra o rol legal nem foi admitido como assistente, nos termos dos arts. 119 e 120 do CPC.
3. A sentença faz coisa julgada apenas entre as partes, não prejudicando terceiros (art. 506 do CPC).
4. A Lei da Ação Civil Pública prevê efeito meramente devolutivo para apelações (art. 14), mas não estabelece reexame necessário. Jurisprudência do STJ e do TJDFT aplica, por analogia, o art. 19 da Lei 4.717/1965, restringindo o duplo grau obrigatório às sentenças de improcedência ou carência da ação. Assim, sentença de procedência não se sujeita ao art. 496 do CPC.
5. Demostrada a ilegitimidade ativa do agravante para execução do título, inviável o cumprimento provisório da sentença.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.